Tribunal: TJBA
Processo: 0398679-90.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398679-90.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
ANDRE MENDES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÕES POR FALTA DE RECOLHIMENTO/RECOLHIMENTO A MENOR DE ICMS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL INICIADO DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA NA PARTE EM QUE HOMOLOGOU RECONHECIMENTO INTEGRAL DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. VALOR EXORBITANTE. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I - O recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA não merece conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade, o que obsta a sua processabilidade, pois ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso.

I.1 - Apesar da sentença proferida em 17/03/2020 não ter sido, de imediato, encaminhada para ciência pessoal da Procuradoria por portal eletrônico (o que efetivamente só ocorreu em 21/05/2020), antes mesmo desta data, o Ente Público manifestou expressamente que a sua ciência quanto à sentença prolatada ocorreu em 04/05/2020, oportunidade na qual foi intimado do despacho exarado pelo Juízo
a quo
para cumprimento do comando sentencial, com a determinação de baixa do auto de infração. Caracterizada a ciência inequívoca da Fazenda quanto aos termos da sentença em 04/05/2020, suprida, pois, a falta de intimação pessoal anterior, inicia-se, daí, a contagem do prazo recursal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

II -Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, já que reconhecida a procedência dos embargos à execução fiscal cujo proveito econômico ultrapassa 500 salários-mínimos (art. 496, II e §1º, do CPC).

II.1 - Tratando-se tão somente de reexame necessário, e não análise recursal, o presente julgamento avaliará a sentença com base nos fatos e provas constantes até a sua prolação, olvidando-se dos elementos fáticos e documentais trazidos pelo Estado da Bahia no bojo de sua apelação, porquanto, como visto, não conhecida.

II.2 - Embargos à execução fiscal ajuizada pelo Fisco baiano pelo suposto não recolhimento/recolhimento a menor do ICMS, no exercício de 2006, decorrente da não tributação de prestações que, num primeiro momento, foram classificadas como de serviço de comunicação. Alugueis ou locação de equipamentos, montagem, instalação e configuração de aparelhos; chamada em espera, identificação de chamada, serviço hora programada, disque turismo, serviço de informação 102.

II.3 - O Estado da Bahia peticionou nos autos reconhecendo a integralidade do pedido da Embargante, razão pela qual revelou-se acertada a sentença proferida no sentido de homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado nos embargos à execução, nos termos do art. 487, III, "a" do CPC.

II.4 - Ainda que desnecessário ao presente julgamento, mas na esteira da manifestação do Estado da Bahia quanto à improcedência da tributação de ICMS para os serviços descritos nas “infrações 01 e 02” do auto em execução, cumpre registrar que, de fato, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é vasta no sentido de que as atividades-meio ou serviços suplementares não sofrem a incidência do tributo, porquanto, conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação), não constituem, efetivamente, serviços de comunicação.

II.5 - Merece reforma o comando sentencial em reexame relativo aos honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública, pois, ainda que fixados nos percentuais mínimos de cada um dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC, e aplicada a redução, pela metade, prevista no art. 90, § 4º, considerando que o débito tributário atualmente alcança o montante de R$ 28.211.985,51 (vinte e oito milhões, duzentos e onze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), os referidos honorários ainda revelar-se-ão em valor exorbitante e descondizente com a causa.

II.6 - Com base em uma aplicação sistemática do §8º do art. 85 do CPC e no princípio da proporcionalidade, previsto no art. 8º, a fim de evitar o enriquecimento desproporcional, injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado, fixam-se os honorários sucumbenciais no valor de R$ 25.000 (vinte e cinco mil reais), condizente com a realidade dos autos, de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

III – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0398679-90.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TELEMAR NORTE LESTE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NÃO CONHECER DO APELO interposto pelo Estado da Bahia, e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, tão somente para fixar os honorários sucumbenciais a serem pagos pela Fazenda Pública no valor de R$ 25.000 (vinte e cinco mil) reais, nos termos do voto do relator.

Salvador, .